Tribunal: TJDFT
Processo: 0750881-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750881-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo, uma vez que não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe a juntada dos documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora